Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor suscita, em contrarrazões, preliminar de inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista a mera repetição dos argumentos apresentados em contestação. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a nulidade do empréstimo contratado por terceiro em nome do autor e o condenou ao pagamento de danos materiais, referente ao valor das transferências realizadas sem autorização do consumidor, titular conta corrente.
3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano experimentado pelo autor. Ressalta que os danos decorreram da prática de estelionato praticado por terceiro com uso do aplicativo do Banco instalado no dispositivo móvel do autor e aposição de senha, “cuja participação da vítima reflete elemento necessário ao resultado oriundo da prática delituosa”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
8. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
9. Demais disso, não seria razoável exigir que o autor comprovasse fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.
10. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o do CDC.
11. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do autor de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou e efetivou transferências de valores da sua conta sem autorização, bem como firmou contrato de empréstimo com terceiro (estelionatário).
12. O réu, por sua vez, sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor que, acatando orientações que fogem totalmente aos padrões de segurança utilizados pelo banco, instalou um aplicativo de acesso remoto no seu aparelho celular, por meio do qual o estelionatário, além de contratar o empréstimo, realizou as transferências contestadas pelos autores.
13. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o Banco da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
14. Isso porque, a utilização do aplicativo de celular com aposição de senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança desse meio de acesso para transações bancárias não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.
15. Os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas (ID 37996735), já que, em curto espaço de tempo (12 minutos) foi contratado um empréstimo, no valor de R$18.000,00 (18h20) e realizadas três transferências via Pix, nos valores de R$3.000,00 (18h15), R$6.000,00 (18h27) e R$12.000,00 (18h24), que, segundo os extratos colacionados pelo autor (ID 37996715 e ID 37996717), diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
16. Caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas de fraude as transferências seguidas, de forma totalmente atípica ao perfil do autor.
17. O uso indevido do aplicativo do banco por terceiro de má-fé evidencia falha na prestação do serviço e faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
18. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira, antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, tenha adotado providências a fim de apurar se as transações atípicas ao perfil de movimentação da conta foram realizadas pelo consumidor, o que também configura a falha dos serviços prestados pelo banco (art. 14 do CDC).
19. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).
20. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material sofrido pelo autor.
21. Assim, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; (ii) disponibilizar aplicativos mobile com tecnologia segura para acesso à conta corrente e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo banco.
22. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
23. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
24. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelos demandantes.
25. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
26. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores, tampouco, de forma alheia às estruturas tecnológicas do banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.
27. Ciente das inúmeras fraudes com a utilização indevida do aplicativo do banco, ao disponibilizar a opção desse meio para realização de operações sem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos (67 anos) que, sabidamente, são mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
28. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
29. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
30. Irretocável, portanto, a sentença que, diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de consumidor idoso (67 anos), declarou nulo o contrato de empréstimo e condenou o Banco réu ao pagamento de reparação pelos danos materiais suportados pelo autor.
31. Preliminar de inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
32. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.